Tribunal: TJSP
Processo: 1011545-02.2022.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Não cabimento - Contradição, obscuridade, ou erro material - Inocorrência - Embargante que revela inconformismo com o resultado do julgamento e proposições nele contidas e pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Câmara - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil não preenchidos - EMBARGOS REJEITADOS.